Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719766-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEIR GONCALVES DA SILVA, PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA APELADO: PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISMAR VIEIRA, VALDEIR GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Valdeir Gonçalves da Silva que discute exclusivamente a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dele (id 63061391). Houve requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apenas em nome de Valdeir Gonçalves da Silva, não do advogado. O Advogado Ramon Ramos de Freitas, OAB/DF n. 39.483, foi intimado para recolher e comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Valdeir Gonçalves da Silva foi intimado para comprovar sua hipossuficiência (id 63230542). O prazo transcorreu sem manifestação (id 63776930). É o relatório. Decido. 1. Admissibilidade recursal A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 99, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil determinam que o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, visto que o benefício da gratuidade da justiça é pessoal e intransferível. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi formulado apenas em nome de Valdeir Gonçalves da Silva, não do seu advogado. O Advogado Ramon Ramos de Freitas, OAB/DF n. 39.483, foi intimado para recolher e comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Não atendeu à determinação. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi comprovado. O comando judicial de recolhimento do preparo em dobro não foi atendido. O vício relativo à comprovação insuficiente do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A hipótese legal trata-se da segunda e última oportunidade para recolhimento do preparo recursal prevista pelo legislador. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento correto e integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça manifestou-se nesse sentido em outras ocasiões.[1] O recurso é inadmissível. 2. Requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça de Valdeir Gonçalves da Silva Procedo à análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Valdeir Gonçalves da Silva visto que, apesar da inadmissibilidade da apelação, o requerimento possui autonomia e pode ser formulado a qualquer tempo no decorrer do processo. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Valdeir Gonçalves da Silva não comprovou sua hipossuficiência, mesmo após a oportunidade concedida para essa finalidade. Ante o exposto, não conheço da apelação de Valdeir Gonçalves da Silva com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Indefiro o benefício da gratuidade da justiça requerido por Valdeir Gonçalves da Silva. Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença visto que a condenação recaiu apenas sobre Paulo Antônio da Silva e Marluce Gomes Feitosa da Silva. Intimem-se. Retornem os autos conclusos após a preclusão da decisão para análise da apelação interposta por Paulo Antônio da Silva e Marluce Gomes Feitosa da Silva. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1875761, 07001149120228070021, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.